Tribunal: TJDFT
Processo: 0726483-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0726483-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ODILO SCHACHT D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar. O agravante impugna a decisão que homologou os cálculos realizados pelo perito judicial e fixou o valor da liquidação de sentença. No pedido, o agravante postula a reforma da decisão agravada para lhe oportunizar prazo para se manifestar sobre o laudo pericial. Contudo, ao que se depreende das razões recursais, não houve alegação de que houve cerceamento do direito do agravante de se manifestar sobre o laudo pericial. Os fundamentos do agravante são relativos à forma de cálculo do perito judicial. Com efeito, o pedido deve ser formulado em consonância com as razões recursais. Desse modo, diante do princípio da instrumentalidade e da não surpresa, formule o agravante adequadamente o pedido. Além disso, caso pretenda a concessão de efeito suspensivo, deverá formular, também, o pedido liminar. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília, 17 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora